Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). SÍNDROME DE DIGEORGE. UTILIZAÇÃO PERMANENTE DE OXIGÊNIO. COMPROMETIMENTO DAS HABILIDADES FÍSICAS. PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL E EXCLUSIVO POR PROFESSOR ESPECIALISTA. NECESSIDADE COMPROVADA. INDICAÇÃO PELA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1. A educação é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, sendo dever do Estado e da família promovê-la e incentivá-la, e garantir “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”, sem discriminação, com a finalidade de proporcionar igualdade de oportunidades, maximizando o desenvolvimento acadêmico e social pleno.
2. A disponibilização de profissional exclusivo destinado ao aluno exige a comprovação da imprescindibilidade do acompanhamento individual para pleno desempenho funcional das suas habilidades adaptativas.
3. Comprovada a excepcional necessidade de acompanhamento do aluno por monitor exclusivo e individual, ante a indicação e encaminhamento da própria “Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem”, deve ser concedido o acompanhamento por monitor exclusivo durante o período de atividade escolar.
4. Inexiste afronta à separação dos poderes, por se tratar de efetivação de direito fundamental, cabendo ao Poder Judiciário, quando provocado, em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal), adotar as medidas necessárias a fim de que referidas garantias constitucionais não se traduzam em meros enunciados simbólicos.
5. Apelação conhecida e desprovida.